Tribunal: TJES
Processo: 5021321-91.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021321-91.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARINA MOREIRA ROSA
RECORRIDO: MARISE FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSAS PROFERIDAS EM APLICATIVO DE MENSAGENS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CARINA MOREIRA ROSA
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus a assistência judiciária gratuita;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que as acusações proferidas em aplicativo de mensagens foram graves e interferiram de forma objetiva em sua vida;
d)
que há nos autos documentos robustos que comprovam a prática de ilícito civil que tenha ocasionado o dano;
e)
que faz jus a indenização por dano moral no importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, eis que faz jus as ditas benesses.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus à indenização a título de danos morais, em razão de supostas ofensas proferidas pela recorrida via aplicativo de mensagens.

Pois bem.

Na situação em análise, quanto ao dano moral, este decorre do ilícito civil caracterizado pelo ânimo de ofender a honra de alguém, sendo imprescindível a comprovação cabal da conduta culposa imputada ao suposto ofensor.

Assim, são elementos indispensáveis para configurar a responsabilidade e o consequente dever de indenização, o dano causado a outrem, nexo de causalidade e a culpa.

Com efeito, tenho por discordar com o entendimento do Juízo
a quo
, eis que restou comprovado nos presentes autos o nexo de causalidade entre o suposto dano e o ato ilícito.

Nos presentes autos, constato o prejuízo extrapatrimonial cometido contra a recorrente, posto que este ultrapassou a esfera do mero dissabor, lhe trazendo vergonha e sentimento de humilhação, sobretudo ao considerar que a situação vivenciada ocorreu em uma cidade com baixo índice populacional.

Além disso, imperioso destacar que a parte autora, e aqui recorrente, cumpriu com o seu ônus de provar os fatos constitutivos, em obediência ao que determina o Art. 373, inciso I, do CPC.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em R$3.000,00 (três mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a adotar semelhante postura no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para arbitrar indenização por dano moral no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)